Tribunal: TJSP
Processo: 1014655-36.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação ordinária – Crédito Direto ao Consumidor – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e pela comum – Contrato CDC com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação ordinária – Crédito Direto ao Consumidor – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e pela comum – Contrato CDC com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB) não prevista no contrato - Tarifa de registro do contrato – Serviço relativo à Resolução CONTRAN 320/2009 e CC, art. 1361, § 1o, in fine) – Valor não abusivo - Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014655-36.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
MARQUES MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, e majoraram
os honorários advocatícios, com observação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014655-36.2019.8.26.0020 -Voto no 14855 - LMCP/DRG/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1014655-36.2019.8.26.0020
Apelante: Diego Marques Miranda (Justiça Gratuita)
Apelado: Santana S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional XII Nossa Senhora do Ó
Juiz (a) 1o Grau: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14855
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação ordinária
Crédito
Direto ao Consumidor Sentença de parcial procedência
Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica
automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame
também pela legislação bancária e pela comum Contrato
CDC com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros
efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método
composto Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541)
Tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB) não prevista no
contrato - Tarifa de registro do contrato Serviço relativo à
Resolução CONTRAN 320/2009 e CC, art. 1361, § 1o, in fine)
Valor não abusivo - Regularidade da contratação e cobrança
(Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp
repetitivo 1.578.553/SP)
Sentença mantida
Recurso
desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 14/03/2020 (fls. 135/141), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação ordinária, determinando a restituição dos valores pagos a título de
“seguro prestamista”, e impôs sucumbência recíproca, fixando honorários em R$
1.500,00, observada gratuidade de justiça.
Apelo do autor alegando que o Banco cobrou juros maiores que
os contratados; e, cobrança indevida das tarifas de registro de contrato e de avaliação do
bem. Pede provimento do recurso para modificação da sentença (fls. 144/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014655-36.2019.8.26.0020 -Voto no 14855 - LMCP/DRG/LSN/FC/GC/GR
3
Contrarrazões às fls. 153/162.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 18/03/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 43/44).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
É contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) com
parcelas de valor fixo. A taxa de juros mensal é de 3,27%, a taxa anual de 47,10%, o
CET mensal de 4,82% e o anual de 77,24% (fls. 109).
Não há divergência em relação ao percentual aplicado dos juros
remuneratórios, haja vista que o custo efetivo total representa todos os custos da
operação, e cujo cálculo apresentado pelo autor aponta como taxa efetiva 4,64%,
inferior ao CET mensal, que é de 4,82%, não passível, assim, de caracterizar
abusividade.
Também não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
E são legais juros remuneratórios superiores ao percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014655-36.2019.8.26.0020 -Voto no 14855 - LMCP/DRG/LSN/FC/GC/GR
4
12% a.a. por inaplicável esse limite previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933, art.
1o) na exegese da Lei de Reforma Bancária (Lei no 4.595/64), recepcionada na CF/1988
como lei complementar, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por não
outorgada nova lei do Sistema Financeira Nacional, conforme previsão no ADCT, art.
192, e pelas mesmas razões por revogado na EC 40/2003 esse percentual também
previsto no § 3o, tal qual reconhecido pelo C. STF na Súmula 648 e Súmula Vinculante
7, remanescendo o assentado na Súmula 596 e Súmula STJ 382.
No mais, não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade
excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014655-36.2019.8.26.0020 -Voto no 14855 - LMCP/DRG/LSN/FC/GC/GR
5
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos
da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014655-36.2019.8.26.0020 -Voto no 14855 - LMCP/DRG/LSN/FC/GC/GR
6
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria,
DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa
mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117). Dessa
forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no REsp
1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26 de
fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente existiria se após o
vencimento de uma operação o credor cobrasse juros sobre os juros vencidos e não
pagos. Vamos esclarecer melhor essa questão como exemplo de um empréstimo de R$
1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo somente
ocorreria se após o vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse
juros também sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014655-36.2019.8.26.0020 -Voto no 14855 - LMCP/DRG/LSN/FC/GC/GR
7
questão: o que muda para o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado, a
operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros simples ou 2,28% se calculada a
juros compostos? Para efeitos legais, os dados relevantes são o valor do empréstimo, o
valor de resgate e o vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do
valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do trabalho 'Conflitos Judiciais
Envolvendo Conceitos Básicos de Matemática Financeira')”.
Em relação à cobrança de tarifa de avaliação do bem (TAG ou
TAB), não há previsão no contrato, seguindo o recurso não conhecido nessa matéria e
questão.
A cobrança da tarifa de registro de contrato segue o
entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018,
na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015
(recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014655-36.2019.8.26.0020 -Voto no 14855 - LMCP/DRG/LSN/FC/GC/GR
8
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela
revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(g).
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é devida,
pois cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária perante o
órgão de trânsito, nos termos do CC, art. 1361, § 1o, “fine”, c/c Resolução CONTRAN
320/2009. Essa tarifa está expressamente pactuada no contrato no item C.6 (fls. 109) e
comprovada pelo CRLV (fls. 30). O valor cobrado de R$ 120,03 não é abusivo,
obstando onerosidade excessiva por violação ao CDC, art. 51, IV e § 1o, III.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014655-36.2019.8.26.0020 -Voto no 14855 - LMCP/DRG/LSN/FC/GC/GR
9
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários devidos pelo autor para R$ 2.000,00, observada gratuidade de justiça e o
CPC, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
na parte conhecida; e, majoro os honorários advocatícios, observada justiça gratuita e
o CPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)